Tribunal: STF
Processo: HC 185444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – SENTENÇA – ENTORPECENTE – LAUDO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Parnamirim/RN, no processo nº 0103161-30.2019.8.20.0001, condenou o paciente a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, bem como a 1 ano, 9 meses e 10 dias de detenção, e pagamento de 26 dias-multa, ante a prática, respectivamente, dos delitos previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Estabeleceu o regime inicial de cumprimento fechado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.972/SP, indeferido liminarmente.
    O impetrante destaca que o paciente está custodiado desde 17 de abril de 2019, sem previsão de julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. Diz articulada, em audiência de instrução e julgamento, a nulidade do laudo de exame de constatação de entorpecente juntado ao processo-crime, no que incompleto, considerada ausência da folha nº 2. Aponta nulidade em virtude de o Magistrado ter prolatado sentença condenatória sem que a defesa se pronunciasse sobre a íntegra do documento, juntado após a formulação das alegações finais. Sustenta inobservados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade do ato condenatório, com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente aguarde o julgamento da apelação em liberdade. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Juntou ao processo a íntegra do Laudo de Exame de Substância Entorpecente nº 6.871/2019. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O Juízo, ao proferir a sentença condenatória, afastou preliminar suscitada pela defesa, alusiva à ausência da integralidade do laudo de exame da droga, assentando que a falta da folha nº 2, contendo a assinatura do perito, constitui mera irregularidade, a qual verificou sanada, ante a juntada, pelo Órgão acusador, de via completa e subscrita. 
    O Laudo de Exame de Substância Entorpecente nº 6.871/2019 – documento nº 9 – sinaliza constar, na folha 1, todas as informações relacionadas à perícia – o órgão responsável pela diligência, o nome completo do perito oficial designado, a finalidade e o método empregado no exame, a quantidade e natureza da substância analisada, bem assim a conclusão de tratar-se de cocaína. A ausência de juntada, em momento anterior à prolação da sentença, da folha nº 2, na qual consta a rubrica do profissional responsável pela elaboração do documento, bem como a informação de ter sido assinado digitalmente, é irrelevante e caracteriza lacuna, suprida pelo Juízo, insuficiente a levar à providência pretendida. 
    Ante as premissas lançadas, tem-se a inadequação do articulado quanto à suposta nulidade decorrente da ausência de oportunidade para a defesa se pronunciar sobre a íntegra do laudo, uma vez que o conteúdo do documento, consideradas as informações objeto de exame e as conclusões do perito, se encontrava disponibilizado no processo, viabilizando a ampla defesa e o contraditório. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator